Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-19.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011304-19.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLAUDENIR DA CRUZ BONFIM - CPF: 446.998.671-20 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM INFRAÇÃO
AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ORIUNDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PLEITO DE LIBERAÇÃO E CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.036 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO.

I.
Caso em exame.

1. Recurso de agravo de interno interposto pelo particular contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo Estado de Mato Grosso, de modo a julgar improcedente a Ação Ordinária proposta na origem, a qual objetivava a liberação de maquinários apreendidos, sob a alegação de que não teria participado da infração.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o proprietário de maquinário apreendido em infração
ambiental, que alega não ter participado da prática do ilícito, tem direito à restituição do bem.

III. Razões de decidir.

3 – O
Tema 1.036 (STJ) fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

4. O disposto no art. 102, §1º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, prevê a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática de atos ilícitos ambientais, independentemente da sua utilização exclusiva para tal.

5. A
apreensão de veículos ou equipamentos utilizados em infração ambiental, mesmo que na propriedade de terceiros, não configura ilegalidade, uma vez que a presunção de veracidade dos atos administrativos prevalece, salvo comprovação de abuso.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso não provido. Decisão monocrática mantida para afastar a ilegalidade da autuação e manter a
apreensão do maquinário.

Tese de julgamento: “É válida a
apreensão de maquinário utilizado na prática de infração ambiental, independentemente independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional”.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/1998, art. 25, Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 102, §1º, Jurisprudência relevante citada: Tema 1036 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Claudenir da Cruz Bonfim
, contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, de modo a reformar sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que “
a apreensão dos veículos pautou-se exclusivamente em suposições unilaterais de que seria o particular o responsável pela atividade realizada no interior de propriedade rural de terceiro
”; entretanto, tal conduta administrativa não se afigura correta, “
na medida em que o Agravante não é responsável pela prática de nenhum dano ambiental
” (Id. 215259662, fl.05).

Argumenta que, o caso não está afetado pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1036 do STJ), eis que o cerne da questão é que, a manutenção da apreensão dos veículos do Agravante por suposta infração ambiental, acaba por contrariar o entendimento a respeito do art. 25, § 4º, da Lei 9605/98, pois os bens móveis verdadeiramente foram apreendidos de forma indevida.

Assevera que, “
o decisum ora impugnado diverge frontalmente da remansosa jurisprudência pátria, que, por sua vez, assentou o entendimento de que, para que seja possível a apreensão de veículos, deve ser comprovada de forma inequívoca sua utilização para a produção do dano ao meio ambiente
” (Id. 215259662, fl.12).

Defende que “
o entendimento a ser aplicado ao corrente caso é aquele emanado pacificamente pelo e. TRF1, que considera a impossibilidade de apreensão de veículos que possuem como função precípua o trabalho, isto é, que não são destinados à prática de infrações ambientais de forma reiterada, amoldando-se ao presente caso
” (Id. 215259662, fl.13).

Afirma que, não há necessidade de se manter a apreensão dos veículos, uma vez que estes, atualmente, “
não possuem mais qualquer interesse para o deslinde da causa administrativa
” (Id. 215259662, fl.14).

Assegura que não há qualquer responsabilidade do agravante no que se refere ao cometimento do ato ilícito ambiental (Id. 215259662, fl.15).

Sustenta que a legislação pertinente, bem como a jurisprudência pátria, permitem a liberação do bem apreendido quando estes foram destinados à atividades lícitas (Id. 215259662, fl.37).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 215259662, fl.52).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 223987680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que na origem,
Claudenir da Cruz Bonfim
moveu Ação Ordinária em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em síntese, a declaração da nulidade do Termo de Apreensão nº 120530 e, por consequência, a restituição definitiva dos bens apreendidos.

Narrou na exordial que se trata do legítimo proprietário de uma Caminhonete GM S10 Colina D 4x2, um caminhão Mercedes Bens 2418 e uma Pá Carregadeira Caterpillar 930 T1.H1438.

Afirmou que teve lavrado contra si, Auto de Infração nº 159877, por explorar 585,6 hectares de floresta /vegetação nativa, em área de reserva legal ou servidão florestal, sem autorização do órgão ambiental competente, sem prejuízo da utilização de três motosserras e por ter em depósito/guarda, duzentos e treze toras de madeira de diversas espécies, sem licença.

Alegou que teve seus bens apreendidos de forma ilegítima, postulando pela restituição dos veículos e declaração de nulidade do termo de apreensão.

Sobreveio a sentença objurgada que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

“
Ex positis’,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS, para DECLARAR NULIDADE do TERMO DE APREENSÃO Nº 120530 quanto a apreensão dos bens:
a) Camionete GM S10 COLINA D 4X4, Ano 2007, Cor Branca, Placa KAP8C86, Renavam 00919759319, Chassi 9BG138JJ07C421654; b) Caminhão MERCEDES BENZ 2418, Ano 1994, Cor Azul, Placa AEN0449, Renavam 00619124504, Chassi 9BM682318RB006822, registrado em nome do Requerente, e, c) Pá Carregadeira CATERPILLAR, Modelo 930, Série T1.H1438, Motor n.º 3304, Número de Série do Motor 46.V.5618, Cor Amarela, bem como,
DETERMINAR a RESTITUIÇÃO dos BENS mencionados ao REQUERENTE livre de quaisquer ônus.
Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015
” (Id. 186804664, fl.09).

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, ao qual
fora monocraticamente dado provimento.

Daí a interposição do agravo interno.

Pois bem. O cerne da questão subsiste em aferir a existência de direito à restituição do maquinário apreendido.

Depreende-se dos autos que, no dia 17 de março de 2021, em fiscalização ambiental, a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente esteve in loco na Gleba Floresta Norte, constatando sinais recentes de exploração de madeira em toras, com trilha de arraste e tocos de arvores abatidas.

O Veículo GM S10, conduzido pelo Sr. Claudenir da Cruz Bonfim, ora Apelado, foi abordado, sendo este apontado como responsável pela extração ilegal de madeira, que seria destinada a uma madeireira pertencente à sua esposa.

Este é o breve relato dos fatos a serem subsumidos à norma.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, em sede de tema repetitivo nº 1.036, no sentido de que, a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental,
independe do uso específico para a empreitada infracional.

E consoante disposto na Lei Complementar Estadual nº 38/1995, a sanção de apreensão de equipamentos ou veículos utilizados na infração é admitida (art. 102, inciso IV).

Vejamos ainda, o disposto no Decreto Federal nº 6.514/2008:

Art. 102. (...)

§ 1º
A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

Art. 134.
Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator,
devendo ser destinados da seguinte forma:

(...)
IV - os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V - os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no inciso IV do art. 72 da Lei nº 9.605, de 1998, poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;”

Destarte, diante da expressa previsão normativa de que a apreensão de bens independe do uso na prática de atividade ilícita, não logrou êxito o Autor ora agravante, em afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Neste sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
A apreensão em comento é oriunda do
poder/dever de fiscalização
,
cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros,
salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão
”
(Id. 197397695, fl.02).

Ademais, há de se registrar que a existência de atividade ilícita ambiental, restou consignada através de constatação in loco por fiscais, os quais gozam de fé pública; logo, carece de comprovação a tese de que o agravante seria um terceiro de boa-fé, alheio às infrações indicadas:

Assim também, o Parquet Estadual:

“Cabe afirmar que salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão dos bens, porquanto
os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar
que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita
” (Id. 197397695, fl.02).

Acerca da legalidade e consequente possibilidade de apreensão de maquinários comprovadamente utilizados pra cometimento de infração ambiental, observemos jurisprudência pertinente:

“a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
”.(...) (AgInt no REsp n. 2.054.081/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

A apreensão de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998. (...)
(N.U 1005339-84.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – PESCA ILEGAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei n.º 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental
.(...)” (N.U 0001488-91.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Já sob outra perspectiva, no tocante às demais teses ventiladas pelo agravante,
cumpre ressaltar, que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Feitas estas considerações, não há falar em direito à restituição dos bens apreendidos, face a ausência de ilegalidade ou abusividade do ato administrativo.

Posto isso, considerando que a decisão agravada harmoniza-se com orientação pacífica da Corte Superior, de rigor a manutenção do decisum impugnado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024